Tribunal: TJSP
Processo: 1006474-97.2018.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade, contradição e omissão no julgado. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006474-97.2018.8.26.0079/50000, da Comarca de Botucatu, em que é
embargante MARIA MENEGUIN ALVAREZ (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006474-97.2018.8.26.0079/50000 -Voto no
2
Voto no 18480
Embargos de Declaração no 1006474-97.2018.8.26.0079/50000
Comarca: Botucatu
Embargante(s): Maria Meneguin Alvarez
Embargado(a)(s): Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
obscuridade, contradição e omissão no julgado. Caráter
infringente. Inadmissibilidade. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 277/286 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de apelação da embargante.
A embargante sustentou o seguinte: a) em observância a
cláusula normativa 4.17, nunca houve na ferrovia servidor que percebesse
salário inferior ao piso mínimo equivalente a 2,5 salários mínimos vigentes; b)
não há preservação da equivalência salarial.
Manifestação (fls. 11/13).
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil
(antigo art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/1973).
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006474-97.2018.8.26.0079/50000 -Voto no
3
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que
não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
A embargante pretende a reforma do julgado. Contudo,
conforme já mencionado no V. Acórdão embargado:
“Contudo, é certo que o piso salarial de 2,5 salários
mínimos vigorou apenas no período de 1995 a 1998, inexistindo piso
estabelecido para a categoria nos contratos coletivos que se seguiram à
extinção da FEPASA.
Logo, o piso salarial dos empregados da FEPASA, que
até então acompanhava a evolução do salário mínimo, passou a ser
reajustado a partir de 1999 em conformidade com os índices pactuados pelos
respectivos sindicatos nos contratos, acordos coletivos e dissídios, o que não
implicou em redução dos salários, na medida em que os reajustes foram
aplicados sobre o último salário percebido, que respeitava o piso vigente.
Mesmo que a desvinculação do salário mínimo seja
desfavorável aos ferroviários, não se pode obrigar o Estado a prorrogar o
piso salarial de 2,5 salários mínimos previsto no Contrato Coletivo de
Trabalho 1995/1996, cuja vigência foi prorrogada para o biênio 1997/1998,
pois a responsabilidade estatal é limitada à preservação da equivalência
salarial mediante a concessão de reajustes nos mesmos índices e datas
fixados para a categoria.”
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses
em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006474-97.2018.8.26.0079/50000 -Voto no
4
pronunciamento judicial embargado, situação não observada na espécie.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos
do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 458 do
Código de Processo Civil de 1973).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973).
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por
completo, da controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator